Tribunal: TJMT
Processo: 1034911-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034911-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 523.138.591-34 (AGRAVANTE), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034911-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José Paulo dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1034911-04.2024.8.11.0000, por intempestividade. O agravante sustenta que o despacho de 30/09/2024 não possuía caráter decisório, sendo a decisão recorrível aquela proferida em 07/11/2024, o que garantiria a tempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração formulado pelo agravante tem o efeito de interromper ou reabrir o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

4.

A decisão impugnada apenas ratificou entendimento anteriormente proferido, sem modificação substancial, razão pela qual o prazo para impugnação deveria ter sido contado a partir da primeira decisão.

5.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que não cabe recurso contra despacho que apenas mantém decisão anterior, salvo quando há apresentação de fatos novos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de reconsideração não suspende nem reabre o prazo para interposição de recurso.

2.

O prazo recursal deve ser contado a partir da ciência da primeira decisão, quando a decisão posterior apenas a ratifica sem modificação substancial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/09/2019; TJMT, AI no 1008317-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034911-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
José Paulo dos Santos
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 265440278)
,
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1034911-04.2024.8.11.0000, interposto por ele contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
impugnado merece reforma, pois o despacho de 30-9-2024 não possuía caráter decisório, sendo um mero ato de impulsionamento processual, não recorrível.

Assim, defende que, a decisão efetivamente recorrível foi proferida em 7-11-2024, e o Agravo de Instrumento foi tempestivo.

Enfatiza que, a isenção do Imposto de Renda sobre aposentadoria por invalidez é garantida pelo artigo 35, inciso II, alínea “b”, do Decreto-Lei 9.580/2018 c/c artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.

Pontua que, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm jurisprudência consolidada no sentido de que verbas previdenciárias oriundas de aposentadoria por invalidez são isentas de IR.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre os valores recebidos e liberação do montante retido indevidamente.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 272269390), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034911-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PAULO DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ PAULO DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 1034911-04.2024.8.11.0000, que não conheceu o recurso por suposta intempestividade.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o agravante pretende
a reforma da decisão, sob o argumento de que o despacho de 30-9-2024 foi um mero ato de impulsionamento processual, sem caráter decisório, tornando a decisão recorrível aquela proferida em 7-11-2024, o que garante a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Sustenta que, a isenção do Imposto de Renda sobre aposentadoria por invalidez é assegurada pelo Decreto-Lei 9.580/2018 e pela Lei 7.713/1988, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

Por isso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da isenção e a liberação dos valores retidos indevidamente.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, o agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração, e, conforme entendimento consolidado, pedidos de reconsideração não reabrem ou interrompem prazos recursais.

Além disso, restou destacado que a decisão recorrida ratificou entendimento anteriormente proferido, não havendo modificação substancial que justifique a reabertura do prazo recursal. Dessa forma, o prazo para impugnação deveria ter sido contado a partir da primeira decisão, tornando o recurso intempestivo.

A jurisprudência é firme ao estabelecer que não cabe recurso contra despacho que apenas mantém decisão anterior, salvo em casos de apresentação de fatos novos, o que não se verifica na presente situação.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração e, nos termos do entendimento jurisprudencial, é intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão.

Explico.

Compulsando os autos originários, observa-se que foi proferida decisão em 30-09-2024 (ID 170713884), determinando o destaque do valor referente ao Imposto de Renda. Confira-se:

Vistos;

Considerando que foi certificado nos autos que o valor principal e honorários já foram levantados pelo exequente, e
haja vista que o valor depositado em ID 169940339 é referente ao Imposto de Renda, expeça-se o competente alvará para quitação da guia de DARF.

Após, arquivem-se os autos na condição de findo.

Cumpra-se.

Às providências. [Destaquei]

Constata-se ainda que, o recorrente peticionou nos autos em 10-10-2024, no ID 171910890, sustentando que [...] da análise do alvará expedido e do comprovante de pagamento retirado da plataforma SINCONDJ, observou-se que os valores NÃO FORAM TRANSFERIDOS PARA A CONTA BANCÁRIA INFORMADA, mas sim para o recolhimento do DARF.
Excelência, data máxima vênia, indevido a utilização dos recursos para o pagamento do DARF, conforme outrora já reconhecido por Vossa Excelência, em razão da isenção prevista no artigo 48 da Lei no 8.541/92.

Por fim, pugna para que o processo fosse chamado à ordem e para que se cumpra a decisão de ID 158139546, visando que os valores retidos indevidamente sejam transferidos para a conta bancária informada na petição de ID 169921144. [...]

O Magistrado a quo proferiu decisão entendendo que se tratava de pedido de reconsideração e indeferiu o pleito. Confira-se:

[...]

Ao analisar o teor da manifestação de ID 171910890, constato que se trata de um pedido de reconsideração da decisão proferida no ID 170713884.

É pacífico que não há previsão jurídica para o “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro vigente, sendo está uma figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

A única via processual adequada para impugnar uma decisão judicial é o recurso (afastadas, aqui, discussões sobre ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Vale ressaltar que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, conforme reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores.

Todavia, é igualmente certo que tal expediente tem sido adotado nos meios forenses, com o objetivo de obter a modificação de decisões judiciais.

Nesse contexto, embora o requerente tenha detalhado suas despesas nos autos, isso não é suficiente para demonstrar sua condição de miserabilidade ou estado de precariedade, uma vez que, para o acolhimento do pedido, é necessária a comprovação desses requisitos.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão recorrida tal como proferida.

Ademais, decorrido o prazo legal sem manifestação, arquivem-se os autos.

[...]. [Destaquei]

Inconformado, interpôs o presente recurso em 04/12/2024.

Quanto ao não cabimento de agravo contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, a jurisprudência pátria entende que (...) não se trata de mero pedido de reconsideração quando a antecipação de tutela antes negada é requerida com base em
fatos
e documentos
novos
. Cuida-se, pois, de verdadeiro pedido
novo
, de cujo indeferimento fluiu
novo
e autônomo prazo recursal
[1]
; o que não é o caso dos autos, haja vista a ausência de qualquer alteração fática a ensejar a modificação da decisão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts.
219
,
1.003
,
§ 5o
, e
1.070
do
Código de Processo Civil de 2015
.

2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt no AREsp 1465730/SP
, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO NO HOLERITE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso. Desse modo, ocorre a preclusão do direito se a decisão que determinou o desconto no holerite transitou em julgado. Por consequência, é intempestivo o Agravo de Instrumento.

(N.U
1008317-55.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Desde o exame sumário do presente agravo, verificou-se nos autos do processo, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora já havia sido indeferido pela decisão proferida em 29.03.2021.

II - Diante disso, a autora, ora agravante, manejou pedido de reconsideração, em que, também, pugnou pela possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da lide, o que, em uníssimo, foi indeferido nos termos da decisão lançada no dia 17.05.2021.

III - Assim, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

(N.U
1009926-73.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO
1.003
,
§ 5o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

(N.U
1022201-88.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – EMENDA A INICIAL – REANÁLISE DA LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAREM PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou. A decisão que determina a intimação das partes para indicarem as provas a serem produzidas, não consta do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por meio de agravo de instrumento. Não se verifica a possibilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000818-49.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023). [Destaquei]

Ante o exposto, por ausência dos pressupostos de interposição do agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO do recurso
, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
José Paulo dos Santos
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025